Tribunal: TJSP
Processo: 1000300-83.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do obreiro – Alegação de problemas na coluna - Ausência de incapacidade laboral - Benefício acidentário incabível.

PROCESSUAL CIVIL - Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência - Trabalho técnico realizado nestes autos bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico.

Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372952
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000300-83.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante JEOVÁ DE
JESUS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000300-83.2019.8.26.0161 -Voto no 19317
2
VOTO (D) No 19317
APELAÇÃO No 1000300-83.2019.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
APELANTE: JEOVÁ DE JESUS SANTOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUÍZA DE 1o GRAU: CINTIA ADAS ABIB
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do obreiro Alegação de
problemas na coluna - Ausência de incapacidade laboral -
Benefício acidentário incabível.
PROCESSUAL CIVIL - Alegação de cerceamento de defesa
Inocorrência - Trabalho técnico realizado nestes autos bem
fundamentado e não combatido cientificamente por assistente
técnico.
Sentença de improcedência mantida Recurso desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo segurado contra a r. sentença de fls.
233/236, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada em
razão de alegada incapacidade laboral decorrente de problemas na coluna, em razão das
condições em que exercia sua atividade laboral habitual.
Em recurso (fls.247/258), o obreiro sustentou que a r. sentença teria
violado dispositivo legal, bem como o devido processo legal, pois seria totalmente
infundada e distanciada das provas dos autos; invocou os arts. 5o e 1o, III da Constituição
Federal, bem como os arts. 59 e 86 da Lei no 8.213/91; no mérito, aduziu que o apelante
exerceu o seu labor estando exposta de modo habitual e permanente a realização de
movimentos repetitivos e a permanência em posição antiergonômica, fato esse que fez com
que se agravassem os transtornos ortopédicos, conforme documentos carreados aos autos;
assim, diante da prova técnica ultimada nos autos, não há como deixar de reconhecer a
existência de mal de caráter laboral, pois nenhuma dúvida paira acerca da necessidade de
maior esforço para o exercício da mesma função, o que por si só, já autoriza a proteção
legal; por fim requereu o provimento do recurso para que seja julgada procedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000300-83.2019.8.26.0161 -Voto no 19317
3
Processado o recurso com contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Saliente-se, de pronto, não ter ocorrido qualquer cerceamento de prova
que enseje o decreto de nulidade do julgado singular, pois se encontra devidamente
fundamentada com os motivos pelos quais se julgou improcedente a ação; esta, com
evidência, decorrente de todos os fundamentos descritos na inicial; e, o simples fato dela -
sentença - não ter sido favorável ao obreiro não implica, por si só, em qualquer vício do
julgado singular.
Verifico, no particular, não ter ocorrido qualquer cerceamento à ampla
defesa e ao contraditório que enseje o decreto de nulidade do julgado singular pelo fato da
D. Magistrada Sentenciante entender ser desnecessária maior dilação probatória, dando-se
por satisfeita com a prova técnica existente nos autos. E lícito era assim proceder, na
medida em que, sendo ela a destinatária da prova, incumbia-lhe, com base no permissivo
do art. 370 do novo CPC, aferir sobre a conveniência das diligências necessárias à
formação do seu convencimento, bem como indeferir aquelas que são inúteis e
meramente protelatórias.
Assim, entendendo a juíza a quo que o trabalho técnico realizado nestes
autos esclareceu suficientemente a matéria, e inexistindo em seu conteúdo alguma omissão
ou dúvida, não haveria razão para se determinar outras diligências.
Por outro lado, observo encontrar-se o laudo pericial produzido nestes
autos dotado de elementos suficientes para uma investigação segura da patologia alegada
na exordial, bem como esclarecedores quanto ao estado de saúde do obreiro, mesmo
porque bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico.
Ademais, excluída a impugnação feita pelo suplicante, nenhum parecer
divergente de seu assistente técnico surgiu nos autos que demonstrasse o desacerto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000300-83.2019.8.26.0161 -Voto no 19317
4
conclusão do perito judicial, o que evidentemente retira a força da tese então sustentada
pelo segurado.
Portanto, o simples fato do trabalho técnico - produzido por perito
judicial imparcial e de confiança do Juízo - não ter sido favorável ao requerente, jamais
autorizaria, por si só, a realização de nova perícia, porquanto adequado para o exame da
contenda.
Arrematando, não há como se reconhecer, no particular, algum
cerceamento ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, tampouco
determinar a realização de novas diligências, razão pela qual fulmino a arguição de
nulidade da sentença.
No mais, pela perícia realizada pelo Dr. Wagner Ricca, (fls. 143/153),
elaborada, aliás, de modo escorreito, sem vícios ou contradições, não foi constatada
qualquer incapacidade laboral.
In casu, o exame físico da coluna cervical constatou sinal de Bakody
negativo; teste da distração negativo; teste da compressão cervical máxima dor negativa;
sinal da depressão do ombro negativo bilateral; exame normal; coluna lombar: ausência de
desvios visíveis; ausência de postura antálgica; teste de Bechterew negativo; sinal das
pontas negativo; teste de Waddell positivo; periciado alega dor à rotação do tronco,
compressão axial da cabeça e digitopressão da musculatura paravertebral; exame
demonstra dor de origem não orgânica, ou seja, não relacionada a patologia.
Convém destacar as ponderações do auxiliar do juízo às fls. 148:
“Considerando as queixas apresentadas pelo autor e os achados
encontrados nos exames de imagem e os achados encontrados no exame
físico, não é possível neste caso caracterizar-se incapacidade para o
trabalho.”.

Por fim, concluiu o diligente jurisperito fls. 148 -:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000300-83.2019.8.26.0161 -Voto no 19317
5
“O PERICIADO É PORTADOR DE OSTEOARTROSE DE COLUNA
QUE NO MOMENTO NÃO LHE CAUSA INCAPACIDADE PARA O
TRABALHO.” (destaque no original).
Diante desse quadro probatório, infere-se, com tranquilidade, que o
segurado não ficou incapacitado para o trabalho; desse modo, nada justifica o deferimento
de qualquer benefício acidentário, em face da inexistência de sequelas incapacitantes
remanescentes.
No caso em epígrafe, para que o requerente pudesse fazer jus a qualquer
benefício acidentário, não bastaria a existência de uma lesão, sendo indispensável, todavia,
que ela fosse decorrente do acidente de trabalho e/ou atividades laborativas e causasse uma
incapacidade, o que no caso em debate não ocorre.
Arrematando, não há comprovação real, concreta e induvidosa de
qualquer incapacidade ou até mesmo demanda de maior esforço para o exercício da função
habitual, motivo pelo qual o decreto de improcedência da ação é irretocável.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator